Tribunal: STF
Processo: MI 7364
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Victória Garcia Machado, representada por sua genitora Mayara Daniele Garcia Gonçalves, formalizou mandado de injunção contra o Presidente do Congresso Nacional, consubstanciada na ausência de edição de norma regulamentadora, com vistas à obtenção gratuita, por todas as famílias cadastradas no programa social Bolsa Família, de um computador portátil e acesso gratuito à rede digital de computadores para os alunos do ensino público, bem como à implementação da aludida benesse pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal.  



     



    Alega ser hipossuficiente, estudante do ensino fundamental e vítima de exclusão estrutural, cultural, política, econômica, social e jurídica por parte do Estado.  



     



    Informa que assiste as aulas que lhe são ministradas em aparelho celular pertencente a sua genitora e com internet de titularidade de terceira pessoa. Alega que não possui os instrumentos adequados para que tenha pleno acesso à educação pública em decorrência de omissão legislativa.  



     



    Sustenta que a Lei n. 13.979/2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia, é omissa sobre regras de acesso gratuito e universal à internet para os alunos do ensino público.  



     



    Pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.  



     



    Requer, ao fim:  



     



    I - Deferida a concessão os benefícios do palio da gratuidade da justiça, dicção Art. 98, CPC; 



    II - Ordenada:



    a) A notificação do IMPETRADO sobre o conteúdo da petição inicial, devendo-lhe ser enviada a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações, dicção inciso I, Art. 5º, LEI Nº 13.300, DE 23 DE JUNHO DE 2016. Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências; 



    b) A ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a AGU, com sede funcional, Ed. Sede I - Setor de Autarquias Sul - Quadra 3 - Lote 5/6, Ed. Multi Brasil Corporate - Brasília-DF – CEP 70.070-030 - Fones: (61) 2026- 9202 / 2026-9712, devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito, dicção inciso II, Art. 5º, LEI Nº 13.300, DE 23 DE JUNHO DE 2016. Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências; 



    c) Realizada oitiva do Parquet, para que opine em 10 (dez) dias, após o que, com ou sem parecer, os autos serão conclusos para decisão.



    III – A fim de restaurar a harmonia e o equilíbrio da norma infraconstitucional em tese, omissa, no desenrolar deste drama processual injuntivo, vislumbrado no horizonte da paisagem constitucional, reconhecido o estado de mora legislativa, deferida writ para: 



    a) Determinar prazo razoável para que o IMPETRADO promova a edição da norma regulamentadora de inclusão digital, para que todas as famílias cadastradas no programa social Bolsa Família, recebam a título gracioso, um computador pessoal portátil, e a implantação, concorrentemente, pela União, Estados, Distrito Federal, e Munícipios, de rede digital nacional de computadores, de acesso gratuito e universal, ao ensino público, dicção inciso I, Art. 8º, LEI Nº 13.300, DE 23 DE JUNHO DE 2016. Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências; 



    b) Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado, dicção inciso II, Art. 8º, LEI Nº 13.300, DE 23 DE JUNHO DE 2016. Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências; 



    IV- Conferida à decisão, efeitos ex tunc e eficácia ultra partes ou erga omnes, por ser inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração, dicção § 1º, Art. 9º, LEI Nº 13.300, DE 23 DE JUNHO DE 2016. Disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências; 



    V- Por isenção legal, não condenado o IMPETRADO ao pagamento das custas processuais; 



    VI- Condenado o IMPETRADO ao pagamento de honorários sucumbenciais, dicção inciso V, § 3º, Art. 85, CPC.  



     



    Foram prestadas informações.  



     



    A União pediu o seu ingresso no processo.  



     



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de injunção.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União do feito.  



     



    Deixo de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que em mandado de injunção não há o pagamento de custas processuais nos termos do art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.038/1990 c/c a Resolução n. 737/2021 do STF. Esta última norma, não determina o recolhimento de custas para a impetração da presente ação constitucional.  



     



    Não há tampouco condenação em honorários advocatícios, uma vez que a Lei n. 13.300/2016, que disciplina o mandado de injunção, nada dispõe a respeito e em seu art. 14 determina a aplicação subsidiária da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/2009), a qual, em seu art. 25, prevê não haver honorários de sucumbência em ação mandamental.  



     



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: MI 6.970 ED, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de outubro de 2021; MI 7.333, ministra Cármen Lúcia, DJe de 7 de outubro de 2020; e MI 3402-ED, relator ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de março de 2012.  



     



    Reputo que a petição inicial deve ser indeferida.  



     



    A impetrante requer, em suma, que seja promovida edição de norma regulamentadora de inclusão digital, para que todas as famílias cadastradas “no programa social Bolsa Família” e com alunos no ensino público, recebam a título gracioso um computador portátil e acesso gratuito e universal à internet, bem como a implantação da aludida benesse, concorrentemente, pela União, Estados, Distrito Federal, e Municípios.  



     



    Sucede que a autora não tem legitimidade para ajuizar a presente ação em relação aos alunos do ensino público, cujas famílias são beneficiárias do programa social denominado Bolsa Família, pois está a pleitear direito alheio em nome próprio, sem que exista qualquer ato normativo a lhe conferir tal mister (art. 3º da Lei n. 13.300/2016 C/C o art. 18 do CPC).  



     



    Nesse sentido, veja-se entendimento dessa Corte Suprema:  



     



    MANDADO DE INJUNÇÃO – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3º DO ART. 937 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL, NELE, A SUSTENTAÇÃO ORAL (RESOLUÇÃO STF Nº 587, DE 29/07/2016, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO) – IMPETRAÇÃO DO “WRIT” INJUNCIONAL POR QUEM SEQUER OSTENTA A CONDIÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL – ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”: INVIABILIDADE DA INVOCAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL PARA DEFESA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO (CPC/2015, ART. 18) – DOUTRINA – PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO ESTATAL NO ADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO LEGISLATIVA (CF, ART. 8º, I) – LACUNA NORMATIVA COLMATADA POR CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – PRECEDENTES – SÚMULA 677/STF – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DO REGISTRO SINDICAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO E SUSTENTAÇÃO ORAL: POSSIBILIDADE, UNICAMENTE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (CPC, art. 937, § 3º) 



    [...]  



     – É carecedor da ação de mandado de injunção aquele que, agindo na condição de verdadeiro substituto processual, pleiteia direito alheio em nome próprio, sem que exista, para tanto, qualquer base normativa que lhe permita investir-se de legitimação extraordinária ou anômala para efeito de válida instauração de processo judicial (CPC/2015, art. 18). Doutrina. Precedentes. A EXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO 



    [...]



    (MI 6582 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 8 de maio de 2019 – grifei)  



     



    Em relação à própria impetrante, melhor sorte não lhe socorre.  



     



    A uma, em razão de que somente tem legitimidade ativa para a ação constitucional do mandado de injunção o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:  



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 



    [...]



    3. Agravo regimental desprovido.



    (MI 6858 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 31 de julho de 2018 – grifei)  



     



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR (RI/STF, art. 21, par 1.; Lei n. 8.038, de 1.990, art. 38): CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 



    [...]



    II. A existência de um direito ou liberdade constitucional, ou de uma prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania ou a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, constitui pressuposto do mandado de injunção. 



    III. Somente tem legitimidade ativa para a ação o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania e a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência da norma infraconstitucional regulamentadora. 



    IV. Inocorrência, no caso, do pressuposto de inviabilização de exercício de prerrogativa constitucional. V. Agravo regimental improvido.



    (MI 375 AgR, ministro Carlos Velloso, DJ de 15 de maio de 1992 – grifei)  



     



    No entanto, na presente ação constitucional, a impetrante não demonstrou estar impedida de ter acesso à educação por falta de norma regulamentadora, mormente quando já mudou a situação fática em relação à pandemia com o retorno presencial das aulas em muitos lugares, após a tomada de medidas sanitárias cabíveis.  



     



    A duas, por ter o Governo promulgado no dia 11/06/2021 a Lei n 14.172 que garante internet gratuita para alunos e professores carentes da rede pública, prevendo repasses para Estados, Distrito Federal e Municípios, que irão aplicá-los conforme a demanda local, conforme se vê de notícia constante do portal eletrônico do Senado Federal.  



     



    Não se pode confundir ausência de regulamentação com a mera insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada, que não autoriza o manuseio do mandado de injunção. Eventual discrepância entre os interesses da parte e a realidade jurídica abstrata deve ser resolvida no plano estritamente legislativo, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (MI 6.464 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de novembro de 2015; MI 7.310, ministra Rosa Weber, DJe de 4 de setembro de 2020); e MI 6681 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 4 de maio de 2017).  



    3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial do presente mandado de injunção (art. 6º da Lei n. 13.300/2006).  



     



    Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 14 da Lei n. 13.300/2006 c/c o art. 25 da Lei n. 12.016/2009).  



     



    4. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator